Tribunal: TJDFT
Processo: 0707581-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão da 5a Turma Cível, que negou provimento à apelação da embargante, sob fundamento de ausência de provas aptas a demonstrar o nexo causal entre a demora na entrega do diploma e a perda da oportunidade profissional alegada.
2. Pretensão recursal de reconhecimento de omissão na análise de documentos que comprovariam o atraso na expedição do diploma a impedir contratação pela Escola Rabisco a ensejar condenação da parte embargada ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em:(i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise dos documentos apresentados; e(ii) definir se a via dos embargos de declaração pode ser utilizada para o reexame da matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. O acórdão embargado analisou a controvérsia de forma fundamentada, concluindo pela ausência de comprovação de que a instituição de ensino teria efetivamente deixado de contratar a embargante por falta do diploma, afastando, por conseguinte, o direito à indenização por lucros cessantes e danos morais, em que pese a demora de expedição do diploma à embargante.
6. A irresignação da embargante revela mero inconformismo com o julgamento desfavorável, não configurando hipótese de cabimento dos embargos de declaração.
7. Embargos de declaração não são meios adequados para reexame da matéria decidida, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "A pretensão de rediscutir fundamentos do acórdão mediante embargos de declaração não se coaduna com a finalidade do recurso, que se restringe à correção de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código de Processo Civil, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, EDcl no REsp 1.215.441, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.06.2013.